Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS CONSTITUTIVOS. PROCURAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RECONVENÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC.
2. Em virtude da não configuração dos elementos indispensáveis, rejeitam-se as preliminares de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação, por violação ao princípio da congruência, por litisconsórcio necessário e por incompetência absoluta do juízo cível. Igualmente rejeitadas as preliminares arguidas em contestação e reiteradas no mérito do recurso de apelação.
3. A transferência de bem imóvel pertencente à mandante para a nova empresa constituída exige poderes especiais, nos termos do art. 661, §1o do Código Civil. A extrapolação dos poderes acarreta a nulidade dos atos, que não foram ratificados pelo mandante, nem eram condizentes com sua vontade.
4. Os pedidos reconvencionais foram deduzidos com base em outra relação jurídica (contrato de prestação de serviços), de modo que a reconvenção deve ser extinta sem a resolução do mérito, haja vista a ausência de conexão com o pedido principal (causas de pedir distintas).
5. Nas ações declaratórias, o valor da causa não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa.
6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.